Tribunal: TJPA
Processo: 0803981-76.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4951 - Anulação
Data de julgamento: 2020-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803981-76.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: M. CARNEIRO& CIA LTDA

AGRAVADO: ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0803981-76.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: M. CARNEIRO& CIA LTDA

ADVOGADO: JAMIL GAMA SOUZA

AGRAVADA: ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO

ADVOGADO: JOSE MARIA CASTRO CASTILHO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. VERIFICADA. RECURSO PROVIDO.

I -
No que pese ser devida a citação diretamente ao sócio da empresa, observa-se, no caso em tela, que todas as tentativas de citação se destinaram, exclusivamente, ao endereço residencial de uma das sócias, sendo que, tal comunicação oficial poderia ter sido destinada para o endereço da pessoa jurídica, inclusive, com maior probabilidade de obter-se êxito.

II - A citação por edital é uma medida excepcional, cabível apenas quando esgotados os demais meios para o efetivo cumprimento desta comunicação. Precedente STJ.

III – Há de se reconhecer a nulidade da citação por edital, considerando que os demais meios para a efetividade de sua realização não foram devidamente observados, obstaculizando, assim, a disponibilidade do exercício do contraditório e ampla defesa.

IV -Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0803981-76.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: M. CARNEIRO& CIA LTDA

ADVOGADO: JAMIL GAMA SOUZA

AGRAVADA: ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO

ADVOGADO: JOSE MARIA CASTRO CASTILHO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por M. CARNEIRO E CIA LTDA em face de decisão do juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém, os autos da ação monitória em fase de cumprimento de sentença, que fora ajuizada por ANTONIO FRANCISCO ARAUJO.

A decisão agravada foi proferida em sede de cumprimento de sentença, em resposta à petição de id n. 1764825 – pág. 1-3, que alegava que houve nulidade da citação por edital, pelo que todos os atos posteriores seriam nulos. No entanto, o juízo a quo determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença, indeferindo o pedido da referida petição, considerando que a citação foi válida.

Inconformado, o recorrente interpôs o presente recurso, alegando que a decisão agravada merece reforma pois feriu a ampla defesa e o contraditório, resultando em efeitos nocivos irreparáveis sobre seu patrimônio e ainda ressalta que o comparecimento espontâneo na fase de cumprimento de sentença não supre a citação nula. Requer a reforma da decisão para que retome o curso da ação monitória, na sua fase de conhecimento, a fim de que seja dada oportunidade para cumprir a suposta obrigação ou apresentar embargos monitórios.

No id n. 1835079 – pág. 1-2 foi deferido o pedido de efeito suspensivo.

Conforme certidão de id. n. 2336567 – pág. 1, não foram apresentadas contrarrazões.

Houve cumprimento de diligência pelo recorrente – id n. 3655790 – pág. 1.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, VIA PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0803981-76.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: M. CARNEIRO& CIA LTDA

ADVOGADO: JAMIL GAMA SOUZA

AGRAVADA: ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO

ADVOGADO: JOSE MARIA CASTRO CASTILHO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por M. CARNEIRO E CIA LTDA em face de decisão do juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém, os autos da ação monitória em fase de cumprimento de sentença, que fora ajuizada por ANTONIO FRANCISCO ARAUJO.

Consoante o que se denota dos autos, os mandados de citação, via oficial de justiça, foram destinados a endereço diverso da sede de funcionamento da pessoa jurídica ré, a qual se situa no município de Benevides (id n. 3655966 – pág. 4) , enquanto que os mandados de citação, tanto a postal como a por oficial de justiça, foram endereçados para cumprimento em edifício residencial, localizado na Av. Nazaré, em Belém, e conforme se verifica na descrição das certidões dos meirinhos, tal local seria a residência da antiga sócia da empresa ré, Sra. Thereza Christina Carneiro.
(id n. 3655798 – pág. 6-7; id n. 3655800 – pág. 3; id n. 3655802 – pág. 1; id n. 3655802 – pág. 6)

No que pese ser devida a citação diretamente ao sócio da empresa, observa-se, no caso em comento, que todas as tentativas de citação se destinaram, exclusivamente, ao endereço residencial de uma das sócias, sendo que, tal comunicação oficial poderia ter sido destinada para o endereço da pessoa jurídica, inclusive, com maior probabilidade de obter-se êxito, uma vez que, para tanto, bastaria ter sido enviada via postal e recebida mediante a assinatura de quem aparentemente pudesse representar a pessoa jurídica ré, conforme se denota da seguinte jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO. SEDE. RECEBIMENTO SEM RESSALVA. VALIDADE. TEORIA DA APARÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
De acordo com o entendimento desta Corte, em atenção à teoria da aparência, considera-se válida a citação da pessoa jurídica na sede ou filial da empresa a uma pessoa que não recusa ter poderes para tanto. Precedentes.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1616424/RS, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 26/08/2020)

Nesse mesmo sentido, dispõe o art. 248, § 2º do CPC,
in verbis
:

§ 2º Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências.

Sabe-se que a citação por edital é uma medida excepcional, cabível apenas quando esgotados os demais meios para o efetivo cumprimento desta comunicação, conforme vemos no seguinte julgado do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.

CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DOS EXECUTADOS. SÚMULAS 7 E 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
Na hipótese, o acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de que a citação por edital pressupõe o esgotamento dos meios de localização dos executados. Precedentes.

2. Tendo o Tribunal local concluído com base no conjunto fático-probatório, impossível se torna o confronto entre o paradigma e o acórdão recorrido, uma vez que a comprovação do alegado dissenso reclama consideração sobre a situação fática própria de cada julgamento, o que não é possível de ser feito nesta via excepcional, por força da Súmula 7 desta Corte.

3. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1198285/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 23/04/2019)

Nesse trilhar, pondera Arruda Alvim que "
incumbe ao autor, que afirmou encontrar-se o citando em lugar incerto não sabido, explicar e comprovar, na medida do possível, que realmente ignorava seu paradeiro, quando da citação por edital. Ademais, recomenda-se que o autor realize todos os atos necessários para tentar localizar o citando, especialmente a busca de informações por meio dos convênios celebrados pelo Poder Judiciário para a troca de informações como o Infojud e o Bacenjud, bem como a expedição de ofícios e demais atos que se mostrem pertinentes, conforme exija o caso concreto"
(Manual de Direito Processual Civil. 18ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2019, p. 648).

Sendo assim, constato que se mostra pertinente a nulidade da citação por edital, considerando que os demais meios para a efetividade de sua realização não foram devidamente observados, obstaculizando, assim, a disponibilidade do exercício do contraditório e ampla defesa.

Ressalta-se ainda que tal ponto, referente a nulidade da citação por edital, se trata de matéria de ordem pública, a qual pode ser tratada nesta via recursal, e ainda ressalta-se que sobre tal ponto fora dada a devida oportunidade para a parte recorrida se manifestar, mas não houve a apresentação de contrarrazões.

Por todo o exposto, conheço do agravo de instrumento e DOU-LHE PROVIMENTO, no sentido de considerar nula a citação e os demais atos processuais posteriores, realizados na ação monitória, de modo que deve-se retomar o curso da demanda principal a partir da citação para a formação da tríade processual.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 10/12/2020